Tribunal: TJMT
Processo: 0007019-91.2018.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007019-91.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDARCINO MACEDO RIBEIRO - CPF: 036.168.131-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLAN CONCEICAO SOUZA - CPF: 024.013.032-43 (APELANTE), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ATIPICIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO DESPREZÍVEL – BENEFÍCIO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE AO AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 511/STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta daqueles que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pois, apesar de o valor do bem subtraído não ser de grande expressão, não é insignificante, representando cerca de 30% do salário mínimo da época dos fatos, e, sobretudo porque n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade, para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual.

Tendo em vista que a qualificadora do concurso de agentes é de ordem objetiva, e, à época dos fatos, um dos apelantes ainda era tecnicamente primário, não há impedimento para aplicação da figura do furto privilegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Idarcino Macedo Ribeiro
e
Arlan Conceição Souza
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª

Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da ação penal n. 7019-91.2018.8.11.0051, os condenou pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 161162935), a defesa pede que seja declarada a atipicidade material do delito, invocando a incidência do princípio da insignificância, porquanto se trata de subtração de objeto de ínfimo valor econômico.

Alternativamente, pugna que seja reconhecida a figura do

privilégio, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, em relação ao sentenciado
Arlan Conceição
, pois ele seria primário, diferentemente do que constou na sentença condenatória, além do que a qualificadora é de natureza objetiva.

Ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 161162941), rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja aplicada a causa de diminuição referente ao chamado furto privilegiado, ao apelante
Arlan Conceição
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pretendida absolvição mediante aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Para o reconhecimento do aludido princípio não se deve considerar tão-somente a lesividade mínima da conduta, mas também outras circunstâncias de cunho subjetivo, especialmente aquelas relacionadas à vida pregressa e ao comportamento social do sujeito ativo, não sendo possível absolver os apelantes da imputação diante da reincidente e da reiteração delitiva. Possibilidade, todavia, de aplicação do furto privilegiado em prol do corréu Arlan Conceição Souza. Réu tecnicamente primário. Coisa de pequeno valor. Requisitos previstos no artigo 155, § 2º, do Código Penal devidamente preenchidos. Parecer pelo provimento parcial do apelo defensivo”. (Id. 163554736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado,
Idarcino Macedo Ribeiro
e
Arlan Conceição Souza
foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa.

De acordo com os termos de inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...) no dia 04/09/18, por volta de 09h15min, na residência situada na Rua Minas Gerais, s/n.º, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma antena parabólica, descrita no auto de apreensão de fl. 08, avaliada em R$ 221,00, conforme auto de avaliação de fl. 10, cujo proprietário não foi identificado.”
(Id. 161162901).

Não se conformando com o édito condenatório, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública estadual, manejam o presente apelo, pugnando, inicialmente, que seja declarada a atipicidade material do delito, invocando a incidência do princípio da insignificância, porquanto se trata, sob a ótica defensiva, de subtração de objeto de ínfimo valor econômico.

Alternativamente, pugna que seja reconhecida a figura do

privilégio, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, em relação ao sentenciado
Arlan Conceição
, pois ele seria primário, diferentemente do que constou na sentença condenatória, além do que a qualificadora é de natureza objetiva.

No entanto, quanto ao primeiro ponto do inconformismo defensivo, vejo que não assiste razão.

Sabe-se que é perfeitamente possível que uma determinada conduta, embora se amolde com precisão à descrição contida no preceito primário do tipo penal (tipicidade formal), não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado (atipicidade material). Nessas situações, é lícito invocar e aplicar o princípio da insignificância a fim de se evitar uma condenação injusta e desproporcional.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, apesar de tratar-se de subtração de uma antena parabólica,
não se trata de valor irrisório
, pois de acordo com o auto de avaliação (Id. 161162901, p. 16), o objeto apresentava o valor de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), ou seja, quase 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos – set/2018.

Se não bastasse, basta uma breve análise da ficha de antecedentes criminais do apelante
Idarcino Macedo Ribeiro
para concluir que ele não é merecedor de qualquer beneplácito, haja vista possuir outras condenações, inclusive por delitos da mesma natureza.

Mesmo entendimento se aplica ao apelante
Arlan Conceição Souza,
pois apesar de erroneamente o magistrado ter considerado que ele é reincidente, em razão da condenação, lavrada nos autos da ação penal n. 0004880-69.2018.8.11.0051, que, na realidade transitou em julgado em data posterior (23.3.2021) aos fatos relativos a este feito – referida condenação poderia configurar os maus antecedentes, além de ser certo que ele já respondia a outros procedimentos criminais, de modo que, evidentemente, não é desmedida a conclusão a respeito da reiteração delitiva.

Com efeito, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, representaria estímulo para que indivíduos façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.” (
TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Com essas considerações, tenho por inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, por revelar lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado, sobretudo, porque se trata de agente useiro e vezeiro na prática de delitos patrimoniais.

Contudo, entendo que o apelante
Arlan Conceição Souza,
deve ser beneficiado com a figura do furto privilegiado.

A redação do disposto no artigo 155, § 2º do Código Penal, dispõe que:

“Art. 155
– Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

De acordo com a redação do dispositivo, encontra-se o óbice para a causa de diminuição, se o indivíduo for reincidente, o que não é o caso.

Apenas a título elucidativo, convém mencionar que a primariedade é um conceito negativo e, por exclusão, é todo aquele que não é reincidente. Dessa maneira, imperativo é não confundir o instituto da reincidência com os maus antecedentes.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento, por força da Súmula 511 que:

“
Súmula 511
– É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
”

Dessarte, tendo em vista que a qualificadora,
in casu
, concurso de agentes, é de ordem objetiva, e, à época dos fatos, o apelante ainda era primário, não há impedimento para aplicação da benesse.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“(...) 3. No que se refere à figura do
furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal, na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo “poder”, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória.

4. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de
furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Em verdade, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

5. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de agentes, deve ser reconhecido o privilégio previsto no § 2º do Código Penal. 6. No que tange ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, os autos revelam que o réu, embora tecnicamente primário, ostentava 3 (três) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores e com trânsito posterior aos fatos apurados na ação penal, o que denota os seus maus antecedentes.
7. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se “a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão dos
antecedentes do réu, sem que possa inferir arbitrariedade em tal conclusão.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório.”
(STJ – HC 386992/SC
– Habeas Corpus 2017/0020446-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.5.2017 – DJe 19.5.2017).

Portanto, prossigo com a retificação da reprimenda final de
Arlan Conceição Souza,
e, tendo em vista a configuração dos maus antecedentes, entendo adequada a redução da pena em apenas 1/3.

Desse modo, tendo em vista que na sentença condenatória a reprimenda foi aplicada em 2 anos, fixo-a, nessa ocasião, em 1 ano e 4 meses de reclusão, e pagamento de 6 dias-multa.

Por fim, importante esclarecer que ambos os apelantes foram inclusive beneficiados pelo magistrado singular, pois, tendo em vista os antecedentes criminais de um, e a reincidência de outro, é certo que não fariam jus ao regime inicial aberto. No entanto, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, permanece inalterado o regime carcerário estabelecido para o início do cumprimento da reprimenda, sob pena de incidir em
reformatio in pejus.

No que concerne ao prequestionamento, é cediço que o julgador não tem a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma fundamentada, e, assim, entendo que o presente julgado bem analisou toda a matéria trazida no apelo, estando o
decisum
fundamento com apoio em julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, portanto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para incidir em benefício do apelante
Arlan Conceição Souza
, a figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), e, via de consequência, fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa.

Por outra vertente, permanece inalterada a sentença condenatória em relação ao apelante
Idarcino Macedo Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023